Tribunal: TJBA
Processo: 8031845-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8031845-22.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8031845-22.2025.8.05.0001 APELANTE: JOAO MARCOS SOUZA DE ALMEIDA SANTANA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): LETICIA QUEIROZ DE CASTRO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FATIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS E COERENTES COM O ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. PERSONALIDADE NEGATIVA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. VINCULAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, APLICADO O DISPOSTO NO ART. 49, § 1º, do CP. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por João Marcos Souza de Almeida Santana contra sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, objetivando a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente exasperada à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e pericial definitivo, aliados aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório. 4. Os depoimentos de agentes policiais possuem validade probatória quando harmônicos, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, não havendo nos autos indícios de má-fé aptos a infirmá-los. 5. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes — maconha, cocaína e crack — acondicionados em porções individualizadas, evidencia a finalidade mercantil da conduta e autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 6. A tese defensiva de que o réu não portava mochila e de que houve divergências nos relatos policiais não encontra respaldo probatório, incidindo o art. 156, do CPP. 7. A personalidade negativa do agente e a dedicação à atividade criminosa mostram-se evidenciadas por elementos concretos dos autos, incluindo informações técnicas do DENARC, circunstâncias da prisão e declarações prestadas nas fases investigativa e judicial. 8. A vinculação do apelante a facção criminosa e sua atuação habitual no tráfico de drogas afastam a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra dos policiais, quando firme, coerente e amparada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A quantidade, a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos constituem circunstância preponderante apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. A demonstração concreta de dedicação à atividade criminosa e de vinculação a facção criminosa afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, b, 44, I e III, 49, § 1º, e 59; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VIII; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 904.513/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024. STJ, AgRg no REsp nº 2.123.639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024. STJ, AgRg no AREsp nº 1.871.529/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 24/08/2021, DJe 30/08/2021. STJ, AgRg no AREsp 2600525 / MG, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP -, Sexta Turma, j. 20/05/2025; DJEN 27/05/2025. STJ, REsp 2058116/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; DJEN 23/12/2025. STJ, AgRg no AREsp 2724446/RO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/10/2025; DJEN 21/10/2025. STJ, AgRg no AREsp 3016877/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025; DJEN 23/12/2025. STJ, HC 848481/RJ, Rel. Ministo Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/04/2025; DJEN 07/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8031845-22.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente João Marcos Souza de Almeida Santana e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício, alterar o parâmetro indexador da pena pecuniária, para fazer constar como referência, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8031845-22.2025.8.05.0001)